Tribunal: TJPA
Processo: 0008481-06.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. ART. 157, CAPUT, E Â§ 2Âº, INCISO II E Â§2Â° - A, INCISO I, C/C ART. 70 DO CÃDIGO. PLEITO DE APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, âdâ, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃ£o hÃ¡ motivaÃ§Ã£o idÃ ́nea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mÃnimo legal, face vedaÃ§Ã£o da sÃºmula n.Âº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0008481-06.2019.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE (S): RAFAEL ALVES MORAES E FABIANE DE MOURA DO NASCIMENTO LOPES (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ART. 157, CAPUT, E § 2º, INCISO II E §2° - A, INCISO I, C/C ART. 70 DO CÓDIGO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ¿d¿, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0008481-06.2019.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE (S): RAFAEL ALVES MORAES E FABIANE DE MOURA DO NASCIMENTO LOPES (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAFAEL ALVES MORAES E FABIANE DE MOURA DO NASCIMENTO LOPES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Ananindeua,
que os condenou, respectivamente, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
e ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
e a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
e ao pagamento de
77 (setenta e sete) dias-multa,
a serem cumpridas em
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes tipificados no art. 157, caput, e § 2º, inciso II e §2° - A, inciso I, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, em 07/08/2019, por volta das 21:10h, nas proximidades da entrada do bairro Águas Lindas, no Conjunto Júlia Sefer, os réus, em concurso, subtraíram para si, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, 04 (quatro) bolsas femininas, contendo objetos, documentos pessoais, 07 (sete) aparelhos celulares e a importância de R$42,00 (quarenta e dois reais), pertencentes às vítimas Adila do Socorro Moraes da Silva, Antônia Aucicleide Noronha Mota, Ramon Pantoja Conceição, Antônia Maria Ramos de Oliveira e Geise Karol Barbosa de Sousa, assim como de outras pessoas que faziam a linha Belém-Curuçá.

Segue narrando que a VAN, de transporte coletivo alternativo da linha Belém- Curuçá passou em frente à passarela do Bairro de Águas Lindas, depois, ao parar, entraram um homem e uma mulher, e em dado momento da viagem, perto da entrada do Júlia Seffer, o homem, identificado como sendo o réu Rafael Alves Moraes, sacou uma arma de fogo, anunciou o roubo e apontou o armamento na direção dos passageiros, enquanto a mulher, identificada como a ré Fabiane de Moura do Nascimento Lopes, passou a recolher os pertences das vítimas.

Expõe que após a consumação delitiva, os réus desceram e empreenderam fuga, no entanto, a polícia militar, a partir das informações repassadas pelos passageiros, conseguiu localizar os réus na Estrada de Santana do Aurá, prendendo-os e recuperando todos os objetos subtraídos.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, em suas razões recursais, pleiteiam pelo redimensionamento da pena, com a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade na segunda fase da dosimetria, afastando o enunciado da Súmula n° 231/STJ, a fim de que seja estabelecida abaixo do mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a aplicação das atenuantes do art. 65, I e III, ¿d¿, CP, devendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:
¿Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.
Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora